Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE COISA COM RESERVA DE DOMÍNIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ABATIMENTO DE DESPESAS E DEPRECIAÇÃO. APURAÇÃO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A venda de coisa móvel com reserva de domínio está disciplinada no artigo 521 e seguintes do Código Civil, segundo o qual o vendedor pode reservar para si a propriedade do bem, até que o preço seja pago integralmente.

2. Nos termos do art. 526, do CC, “verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida”.

3. Recuperada a posse do bem, a restituição de eventuais valores ao comprador é disciplinada no art. 527, do códex, que prevê a possibilidade de o vendedor reter o montante pago para descontar a depreciação do produto e demais despesas realizadas.

4. Diante da ausência de informações quanto ao valor da coisa usada ou da impossibilidade de se precisar sua depreciação,remete à liquidação de sentença a respectiva apuração, conforme art. 509, do, CPC.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.